Tribunal: TJMT
Processo: 1007936-87.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007936-87.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA LIANDRO CARVALHO - CPF: 025.031.831-82 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO - CPF: 041.409.681-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1007936-87.2025.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.

Recorrente: LETICIA LIANDRO CARVALHO.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO (40%) DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 E SÚMULA 339 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por servidora pública estadual, os quais visavam à majoração do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%) durante o período da pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se a recorrente faz jus à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo durante a pandemia, na ausência de previsão legal específica e de laudo técnico individualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria é exclusivamente de direito e as provas documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

A concessão ou majoração de vantagem remuneratória a servidor público depende de previsão legal específica, em observância ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal.

A Súmula Vinculante no 37 e a Súmula no 339 do STF vedam ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou analogia, sem respaldo normativo.

O adicional de insalubridade possui natureza de norma de eficácia limitada, exigindo regulamentação específica e laudo técnico que comprove a exposição habitual e permanente a agentes insalubres em grau máximo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o estado de emergência decorrente da pandemia de COVID-19 não autoriza, por si só, a concessão automática ou a majoração do adicional de insalubridade, sendo indispensável a comprovação técnica individualizada.

Ausente norma municipal específica e inexistente laudo técnico que ateste a alteração das condições de trabalho da recorrente, inviável o reconhecimento do adicional em grau máximo.

O reconhecimento judicial da majoração, sem previsão legal, configuraria indevida ingerência na esfera legislativa e afronta ao princípio da legalidade.

A jurisprudência consolidada e o Incidente de Uniformização de no 7 da eg. Turmas de Uniformização de Jurisprudência estabelecem que a majoração do adicional depende cumulativamente de previsão legal e laudo técnico, não bastando o contexto pandêmico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A majoração do adicional de insalubridade de servidor público exige previsão legal específica e laudo técnico individualizado que comprove a exposição habitual a agentes insalubres em grau máximo.

O contexto da pandemia de COVID-19 não autoriza, por si só, a concessão automática do adicional em grau máximo.

O Poder Judiciário não pode conceder ou ampliar vantagens pecuniárias a servidores públicos sem respaldo legal, sob pena de violação ao art. 37 da Constituição Federal e às Súmulas Vinculante no 37 e no 339 do STF.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 355, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3o, I, e § 4o, III; CPC, art. 98, § 3o; Súmula Vinculante no 37 do STF; Súmula no 339 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 65.689/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 16.04.2021; STJ, RMS 65.789/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06.04.2021; STJ, RMS 65.510/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16.04.2021; TJMT, N.U 1001088-90.2025.8.11.0004, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 08.08.2025; TJMT, N.U 1002177-51.2025.8.11.0004, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 14.08.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante arguiu cerceamento de defesa e no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões, impugnando os argumentos da recorrente e requerendo o desprovimento do recurso.

Nos termos do Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a Ilustre Representante do Ministério Público informou que o órgão apenas se manifestará em processos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não houve remessa dos autos para manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Rejeito a alegação de cerceamento de defesa eventualmente suscitada, visto que o julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria discutida é exclusivamente de direito e não exige a produção de outras provas além das documentais já constantes nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC.

Pois bem. A controvérsia recursal central consiste em averiguar se a recorrente faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período em que desempenhou suas funções no contexto da pandemia de COVID-19, em substituição ao grau médio (20%) atualmente percebido.

Cumpre ressaltar que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos da Lei no 9.099/1995. Todavia, tais princípios não afastam a imprescindível observância das normas legais aplicáveis ao caso concreto.

Embora os argumentos apresentados pela autora mereçam consideração, verifico que a sentença não comporta reforma
.
Explico.

A majoração do adicional de insalubridade concedido a servidores públicos durante a pandemia de COVID-19 exige expressa previsão legal, não podendo ser reconhecida com base unicamente em analogia à legislação trabalhista. Assim, a ausência de norma municipal específica, bem como de laudo técnico que comprove a modificação das condições de trabalho, inviabiliza o reconhecimento do adicional em grau máximo.

A concessão de qualquer vantagem a servidor público encontra-se condicionada à existência de previsão legal expressa,
em consonância com o princípio da legalidade que rege a Administração Pública. Tal princípio impõe a obrigatoriedade de que os atos administrativos, inclusive os que envolvem concessões remuneratórias, estejam amparados por dispositivo legal específico, conforme dispõe o art. 37 da Constituição Federal:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência."

Ademais, destaca-se a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

Convém ressaltar que, anteriormente à edição da Súmula Vinculante no 37, já vigorava a Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal, de conteúdo equivalente, aprovada em 13 de dezembro de 1963.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a decretação do estado de emergência, em razão da pandemia de COVID-19, não autoriza, por si só, a concessão automática do adicional de insalubridade, porquanto tal benefício exige a análise de diversos pressupostos legais e processuais, conforme se extrai do seguinte julgado:

“Como delineado no acórdão recorrido, a legislação estadual, que disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, prevê a apresentação de laudo técnico atestando a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos ou insalubres, o que impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado. Analisando tema semelhante, esta Corte tem reconhecido a inadequação do Mandado de Segurança para análise do pleito,
porquanto a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória”.

(RMS 65689/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/04/2021; RMS 65789/PE, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 06/04/2021; RMS 65510/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/04/2021.”

“O direito ao adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7o, XXXIII) e é direcionada aos trabalhadores urbanos e rurais para retribuir pecuniariamente o trabalho realizado sob exposição a agentes nocivos à saúde. 7
. Da leitura do texto constitucional, nota-se que para a percepção do referido adicional necessária se faz a sua regulamentação por meio de legislação específica, já que estamos diante de norma de eficácia limitada, sendo essa a orientação do STF”
.

(STJ - RMS: 65789 PE 2021/0045076-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 06/04/2021).

A propósito, colaciona-se jurisprudência proferida pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento está em consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou procedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade de 20% para 40% em favor de servidores públicos municipais ocupantes do cargo de porteiro, no período da pandemia da COVID-19, condenando o ente público ao pagamento da diferença com seus respectivos reflexos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a majoração do adicional de insalubridade de 20% para 40% durante o período da pandemia, na ausência de norma legal específica ou laudo técnico que ateste alteração nas condições laborais dos servidores estatutários municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A majoração do adicional de insalubridade de servidores públicos depende de expressa previsão legal e laudo técnico que comprove exposição habitual a agentes insalubres em grau máximo, conforme dispõe o art. 40 da Lei Complementar Municipal no 91/2005.

4.
O princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37 da CF/1988, impõe à Administração Pública o dever de agir com base em autorização legal específica para a concessão de qualquer vantagem funcional, sendo vedado ao Poder Judiciário majorar vencimentos com fundamento na isonomia (Súmulas Vinculante no 37 e no 339 do STF).

5. A jurisprudência do STJ e do STF pacificou o entendimento de que o estado de emergência decorrente da pandemia de COVID-19 não autoriza, por si só, a concessão ou majoração de adicional de insalubridade, sem que haja prova técnica individualizada da exposição ao agente insalubre.

6.
A aplicação automática do Anexo 14 da NR-15 da legislação trabalhista não se estende aos servidores estatutários, pois seus direitos funcionais devem observar regulamentação própria.

7. Ausente norma municipal específica e novo laudo técnico que ateste a alteração das condições de trabalho, a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo não pode ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido. (N.U 1001088-90.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Psicóloga, para condenar o ente público ao pagamento da diferença salarial decorrente da majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) durante o período da pandemia da COVID-19, além de seus reflexos legais, respeitada a prescrição quinquenal e descontados os valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à majoração do adicional de insalubridade para 40% no período da pandemia de COVID-19; e (ii) verificar se há respaldo legal e comprovação técnica suficientes que autorizem tal majoração à luz do ordenamento jurídico vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração do adicional de insalubridade para grau máximo exige previsão legal específica e comprovação técnica individualizada da exposição habitual a agentes insalubres, mediante laudo pericial.

4. A legislação municipal aplicável (Lei Complementar Municipal no 03/1991) condiciona a concessão dos adicionais à observância das situações específicas previstas em normas locais e à realização de laudo técnico, inexistente no caso dos autos.

5
. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal veda a concessão ou aumento de qualquer vantagem pecuniária a servidores públicos sem lei específica que o autorize.

6
. A Súmula Vinculante no 37 e a Súmula no 339 do STF reafirmam a impossibilidade de o Poder Judiciário criar ou ampliar vantagens a servidores públicos com base em analogia ou isonomia, sem respaldo normativo.

7
. O entendimento do STJ, consagrado no RMS 70.509, é no sentido de que o estado de emergência sanitária, por si só, não justifica a concessão automática do adicional de insalubridade em grau máximo.

8. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso possui jurisprudência consolidada no mesmo sentido, exigindo prova técnica individualizada e previsão legal para a concessão ou majoração do adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. A majoração do adicional de insalubridade de servidor público durante a pandemia de COVID-19 exige previsão legal específica e não pode ser presumida com base apenas no contexto pandêmico.
2. A inexistência de laudo técnico individualizado que comprove a exposição habitual a agentes insalubres impede o reconhecimento do adicional em grau máximo. 3. O Poder Judiciário não pode conceder ou ampliar vantagens pecuniárias a servidores públicos sem respaldo normativo, sob pena de afronta ao princípio
da legalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei Complementar Municipal no 03/1991, arts. 70 e 72. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; STF, Súmula no 339; STF, Tema 315; STJ, RMS no 70.509, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJMT, N.U 1011984-32.2024.8.11.0004, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. em 27/06/2025; TJMT, N.U 1011983-47.2024.8.11.0004, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. em 26/06/2025. (N.U 1002177-51.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

Oportuno, ainda, salientar que, embora seja inegável o esforço e a dedicação dos profissionais de saúde durante o período pandêmico, o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, sem a observância dos requisitos legais e técnicos exigidos, implicaria indevida usurpação da função legislativa e afronta ao princípio da legalidade, insculpido no art. 37 da Constituição Federal.

No ponto, a matéria foi uniformizada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Uniformização de n.o 7, nos autos de n.o 1001484-30.2025.8.11.9005, de relatoria do Dr. Edson Dias Reis, julgado em 20/02/2026, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

“A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada.”

Assim, ausentes os pressupostos normativos e probatórios indispensáveis à concessão da verba postulada, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC, ficando suspensa exigibilidade conforme o artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026